Tribunal: TJMT
Processo: 1028231-79.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028231-79.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAWANA DRESIK FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 070.697.359-36 (AGRAVANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA- AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DO CONSUMO MENSAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VALOR DE FATURAS EXORBITANTES EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR PELA PARTE AUTORA- AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO COBRANÇA ABUSIVA CONFIGURADA- CORTE DO SERVIÇO DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA– DANO MORAL IN RE IPSA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO– PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que no caso concreto, apresenta-se adequado, tendo em vista as peculiaridades da lide, bem como para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado. Mantêm o quantum indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por
THAWANA DRESIK FERREIRA NOGUEIRA
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (Id. nº181187672), onde figura como parte contrária ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA S/A, perante a segunda vara cível da Comarca de Rondonópolis deste egrégio Tribunal de Justiça, que julgou parcialmente provido, ambo o Recurso de Apelação.

Em resumo, aduz o agravante que, a decisão monocrática merece reforma, tão somente quanto a fixação do quantum indenizatório, por entender que o valor atribuído não atende os Principios da Razoabilidade e proporcionalidade, bem como estar em desacordo com os parâmetros adotados pelas câmaras de Direito Privado deste sodalício, sendo assim, entende o agravante que o quantum arbitrado na decisão monocrática deve ser majorado para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), que entender ser adequado às perculariedades do caso em apreço.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões (id.187061183) pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu negou provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a ementa da decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA- AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DO CONSUMO MENSAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VALOR DE FATURAS EXORBITANTES EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR PELA PARTE AUTORA- AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO COBRANÇA ABUSIVA CONFIGURADA, TENDO EM VISTA QUE SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 113 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. CORTE DO SERVIÇO DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA– DANO MORAL IN RE IPSA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE– PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais não se mostra compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como não atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

2- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa, portanto, valor atribuído pelo juízo de piso deve ser majorado, atendendo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Consta da exordial que a autora ora apelante foi surpreendida com a informação de que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito por supostas dividas oriunda de recuperação e consumo de energia, em sua unidade consumidora, cuja faturas foram emitidas nos valores de R$ 1.746,90 e R$ 5.899,73, obtendo informação junto à concessionária de que se tratava de faturas de recuperação de consumo.

Ao decidir a causa, o Magistrado singular julgou procedente a ação para, declarar a inexistência do débito objeto da ação e condenar a Concessionária ora apelada ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizado e, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso requerendo a reforma parcial da sentença tão somente para majorar o valor fixado a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Definido o dever de indenizar, posto que não houve insurgência neste sentido, cumpre verificar o pedido de majoração do quantum indenizatório.

Tem-se que, para a fixação do valor da indenização, há de se ter como parâmetro a razoabilidade, porquanto não há lei específica a regulamentá-lo.

Busca-se a equivalência entre a ofensa e o quantum da indenização, uma vez que não há valor capaz de restaurar as lesões causadas à imagem e à honra de quem sofreu a ofensa.

Para que se afigure mais justa, a indenização deve ter dupla função: a primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho punitivo para o causador do dano, com aplicação, inclusive, da chamada Teoria do Valor do Desestímulo, que preconiza a fixação da indenização também como forma de desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor.

É a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O STJ já firmou entendimento de ser razoável a condenação em valor equivalente a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 3. Na espécie, a fixação de valor irrisório autoriza a majoração do quantum fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior para as hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”(STJ - AgRg no AREsp: 456331 RS 2013/0421044-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2014).

“APELAÇÃO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O valor da indenização deve mostrar-se suficiente para reparar o dano do ofendido e servir como meio didático ao condenado para não reiterar a conduta ilícita, mas não tão elevado de forma a consistir vantagem desmedida para o ofendido. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJ/MG - Apelação Cível 1.0672.11.027113-3/001, Relator: Des. Alexandre Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2013).

Nesse contexto, tenho comigo que o valor atribuído a titulo de danos morais pelo ilustre magistrado a quo, não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser majorados. Nessa linha de raciocínio, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a autora/ora apelante.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o valor arbitrado aos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Intimem-se. Cumpram-se.

Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes."

No caso presente, pretende o agravante a majoração do quantum indenizatório arbitrado na decisão monocrática, ora combatida, que estabeleceu o valor de R$ de 4.000,00 (quatro mil reais), para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em que pesem os argumentos expendidos, estes, por si só, sem provas, não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da decisão proferida.

Nesse sentido, Este Relator entende que a fixação de quantum indenizatório, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe ao julgador examinar as condições do ofensor (no caso, Concessionária de Energia Elétrica de grande poder econômico), do ofendido, e o bem jurídico lesado, assim como a intensidade e duração do sofrimento, não olvidando, ainda, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados sem importar o enriquecimento sem causa da vítima (CC, arts. 186, 884 e 944; CDC, art. 6º, VI e VII; e CF, art. 5º, V e X).

Na hipótese, o quantum indenizatório fixado na decisão monocrática, se revela razoável as peculiaridades/circunstâncias do caso, bem como coaduna com o valor normalmente arbitrado em casos análogos pelos tribunais pátrios e principalmente por esta Câmara, a qual sou Presidente, razão pela qual deve ser mantido o patamar de R$4.000,00 ( quatro mil reais).

De maneira que o valor arbitrado a título de dano moral deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, em tal medida que, por um lado, não signifique enriquecimento do ofendido e, por outro, produza, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de nova prática ilícita, devendo se mostrar adequado e suficiente para cumprir as finalidades apontadas.

Sopesando tais fatores, tenho que a manutenção da condenação a título de danos morais na importância fixada na decisão monocrática de R$4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso.

Nesse ponto, Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF. ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ORIUNDOS DE FALHA NO FORNECIMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA. PRETENSÃO DE AFERIR A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO, NESTA INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 4. Sobre o valor da indenização por danos morais, este somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso, em que o montante de R$ 5.000,00 se mostra adequado diante da situação narrada pela Corte de origem. [...]. (AgInt no AREsp 1482967/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019). (sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR COMPATÍVEL COM O GRAVAME SUPORTADO PELA PACIENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso em apreço, o Tribunal goiano condenou corretamente a recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto entendeu "evidenciado o dano causado à consumidora, mormente em razão da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica e considerando a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica". 2. Salvo em hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais e estéticos arbitrada nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ). 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1811093/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019). (sem grifos no original)

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023